Tribunal: STJ
Processo: 0806308-98.2021.8.15.2003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007080 - PB(2025/0282664-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REDLENE SOUZA DE VASCONCELOS ROCHA
ADVOGADO
: EVANDRO NUNES DE SOUZA - PB005113
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ILEGIBILIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica ao
fundamento da inadmissão do recurso especial na origem, com base na Súmula 282/STF,
aplicando, por analogia, a
além de reafirmar o entendimento da Corte
Súmula 182/STJ,
Especial do STJ sobre a natureza una da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, que exige impugnação integral de todos os seus fundamentos.
3. A parte agravante alegou que a controvérsia do recurso especial tratava da prescrição
da pretensão punitiva, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e que não poderia
ser obstada por óbices formais. Argumentou que a análise da prescrição não demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, sendo questão eminentemente jurídica, o que
tornaria inaplicáveis os óbices sumulares invocados.
4. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento
do recurso pelo órgão colegiado competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ilegibilidade substancial das razões
recursais, que inviabiliza a compreensão clara, objetiva e segura da controvérsia, pode
ser considerada óbice autônomo e suficiente para o não conhecimento do agravo em
recurso especial, independentemente da matéria alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ae8d69fd-d50f-4c2b-9c30-da41fa9c3444

6. A decisão que inadmite o recurso especial possui natureza una, devendo ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do
STJ no julgamento do EAREsp n. 746.775/PR.
7. A ausência de impugnação específica de qualquer dos fundamentos suficientes à
inadmissão do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial.
8. A ilegibilidade substancial das razões recursais, caracterizada por fragmentação
excessiva de palavras, separações artificiais de sílabas, quebras aleatórias de linhas,
repetições desordenadas e ausência de encadeamento lógico dos argumentos, impede a
identificação precisa da decisão agravada, dos fundamentos que se pretende infirmar e do
modo pelo qual se buscaria afastar os óbices de admissibilidade.
9. A deficiência material grave das razões recursais compromete a inteligibilidade do
recurso, impedindo o exercício regular da função jurisdicional e a observância do
contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
10. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente apresente fundamentos
claros, objetivos e tecnicamente aptos, não sendo permitido ao julgador reconstruir
argumentos que não foram minimamente expostos.
11. A prescrição, embora seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não exime
a parte do dever de apresentar razões recursais inteligíveis e não autoriza a superação
automática de óbices formais de admissibilidade.
12. No caso concreto, além da ausência de impugnação específica, a ilegibilidade da peça
recursal impede a verificação segura dos marcos temporais, causas interruptivas ou
suspensivas eventualmente relevantes, não se evidenciando qualquer ilegalidade
manifesta que autorize atuação excepcional do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 282/STF; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial.
EAREsp 746.775/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ae8d69fd-d50f-4c2b-9c30-da41fa9c3444

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007080 - PB(2025/0282664-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: REDLENE SOUZA DE VASCONCELOS ROCHA
ADVOGADO
: EVANDRO NUNES DE SOUZA - PB005113
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ILEGIBILIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento
nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
2. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de impugnação específica ao
fundamento da inadmissão do recurso especial na origem, com base na Súmula 282/STF,
aplicando, por analogia, a
além de reafirmar o entendimento da Corte
Súmula 182/STJ,
Especial do STJ sobre a natureza una da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, que exige impugnação integral de todos os seus fundamentos.
3. A parte agravante alegou que a controvérsia do recurso especial tratava da prescrição
da pretensão punitiva, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, e que não poderia
ser obstada por óbices formais. Argumentou que a análise da prescrição não demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, sendo questão eminentemente jurídica, o que
tornaria inaplicáveis os óbices sumulares invocados.
4. Requereu a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento
do recurso pelo órgão colegiado competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54074757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:21
Código de Controle do Documento: e5dd79e3-5cec-4525-82b2-55aa2b731d90

5. A questão em discussão consiste em saber se a ilegibilidade substancial das razões
recursais, que inviabiliza a compreensão clara, objetiva e segura da controvérsia, pode
ser considerada óbice autônomo e suficiente para o não conhecimento do agravo em
recurso especial, independentemente da matéria alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que inadmite o recurso especial possui natureza una, devendo ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do
STJ no julgamento do EAREsp n. 746.775/PR.
7. A ausência de impugnação específica de qualquer dos fundamentos suficientes à
inadmissão do recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial.
8. A ilegibilidade substancial das razões recursais, caracterizada por fragmentação
excessiva de palavras, separações artificiais de sílabas, quebras aleatórias de linhas,
repetições desordenadas e ausência de encadeamento lógico dos argumentos, impede a
identificação precisa da decisão agravada, dos fundamentos que se pretende infirmar e do
modo pelo qual se buscaria afastar os óbices de admissibilidade.
9. A deficiência material grave das razões recursais compromete a inteligibilidade do
recurso, impedindo o exercício regular da função jurisdicional e a observância do
contraditório, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
10. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente apresente fundamentos
claros, objetivos e tecnicamente aptos, não sendo permitido ao julgador reconstruir
argumentos que não foram minimamente expostos.
11. A prescrição, embora seja matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não exime
a parte do dever de apresentar razões recursais inteligíveis e não autoriza a superação
automática de óbices formais de admissibilidade.
12. No caso concreto, além da ausência de impugnação específica, a ilegibilidade da peça
recursal impede a verificação segura dos marcos temporais, causas interruptivas ou
suspensivas eventualmente relevantes, não se evidenciando qualquer ilegalidade
manifesta que autorize atuação excepcional do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54074757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:21
Código de Controle do Documento: e5dd79e3-5cec-4525-82b2-55aa2b731d90

1. A decisão que inadmite o recurso especial possui natureza una e deve ser impugnada
2.
em sua integralidade.
A ausência de impugnação específica de qualquer dos
fundamentos suficientes à inadmissão do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
3.
agravo em recurso especial.
A ilegibilidade substancial das razões recursais constitui
4.
óbice autônomo e suficiente para o não conhecimento do recurso.
O princípio da
dialeticidade exige que a parte recorrente apresente fundamentos claros, objetivos e
tecnicamente aptos, não sendo permitido ao julgador reconstruir argumentos não
expostos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Súmula 282/STF; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Corte Especial.
EAREsp 746.775/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, apresentado sob a denominação de agravo
interno (art. 1.021 do CPC), interposto por REDLENE SOUZA DE VASCONCELOS
ROCHA contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de
Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial n.
,
3.007.080/PB(2025/0282664-4)
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento nos arts. 932, III, do
CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
A decisão agravada assentou, em síntese, que o recurso especial havia sido
inadmitido na origem com base na
e que, ao interpor o agravo em
Súmula 282/STF,
recurso especial, a parte agravante não impugnou especificamente tal fundamento,
incidindo, por analogia, a
além de reafirmar o entendimento da Corte
Súmula 182/STJ,
Especial quanto à natureza una da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, a
exigir impugnação integral de todos os seus fundamentos.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a
controvérsia veiculada no recurso especial diz respeito à prescrição da pretensão
punitiva, a qual configuraria matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela
qual não poderia ser obstada por óbices formais. Alega, ainda, que a análise da
prescrição não demandaria reexame do conjunto fático-probatório, tratando-se de questão
eminentemente jurídica, motivo pelo qual seriam inaplicáveis os óbices sumulares
invocados.
Documento eletrônico VDA54074757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:21
Código de Controle do Documento: e5dd79e3-5cec-4525-82b2-55aa2b731d90

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou,
subsidiariamente, o julgamento do recurso pelo órgão colegiado competente.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão monocrática agravada deve ser mantida, agora também por
fundamento adicional autônomo, consistente na inegável ilegibilidade substancial da
petição de agravo em recurso especial, circunstância que, por si só, já inviabiliza o
conhecimento do recurso.
No mérito, é de se reafirmar que a decisão que inadmite o recurso especial
possui natureza una, ainda que sua fundamentação indique a presença de mais de um
óbice ao conhecimento do apelo extremo.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
firmou
EAREsp n. 746.775/PR,
entendimento no sentido de que tal decisão contém dispositivo único, razão pela qual
deve ser impugnada em sua integralidade, inexistindo capítulos autônomos passíveis de
ataque seletivo. Assim, a ausência de impugnação específica de qualquer dos
fundamentos suficientes à inadmissão do recurso especial inviabiliza o conhecimento do
agravo em recurso especial.
No caso concreto, o recurso especial foi inadmitido na origem com base na
fundamento que não foi especificamente enfrentado quando da
Súmula 282/STF,
interposição do agravo em recurso especial, circunstância expressamente reconhecida na
decisão ora agravada.
Além disso, verifica-se que o agravo em recurso especial não reúne condições
mínimas de cognoscibilidade, porquanto as razões apresentadas são substancialmente
ilegíveis, inviabilizando a compreensão clara, objetiva e segura da controvérsia
devolvida a esta Corte.
A análise da petição de fls.
evidencia fragmentação excessiva de
507/513,
palavras, separações artificiais de sílabas, quebras aleatórias de linhas, repetições
desordenadas e ausência de encadeamento lógico dos argumentos, circunstâncias que
impedem a identificação precisa: da decisão efetivamente agravada, dos fundamentos
que se pretende infirmar, e do modo pelo qual se buscaria afastar os óbices de
admissibilidade apontados.
Documento eletrônico VDA54074757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:21
Código de Controle do Documento: e5dd79e3-5cec-4525-82b2-55aa2b731d90

Não se trata de mero defeito estético ou formal, mas de deficiência material
grave, que compromete a própria inteligibilidade do recurso. A jurisprudência desta
Corte é firme no sentido de que não se conhece de recurso cujas razões sejam
ininteligíveis ou deficientes, porquanto tal vício impede o exercício regular da função
jurisdicional e a observância do contraditório.
Ressalte-se que não compete ao julgador reconstruir, por esforço
hermenêutico, fundamentos que não foram minimamente expostos de forma clara pela
parte recorrente. Admitir o processamento do agravo em tais condições equivaleria a
transferir ao Tribunal o ônus argumentativo da parte, em afronta direta ao princípio da
dialeticidade e à lógica do sistema recursal.
É certo que a prescrição constitui matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício. Todavia, tal característica não exonera a parte do dever de apresentar razões
recursais inteligíveis, coerentes e tecnicamente aptas, nem autoriza a superação
automática de óbices formais de admissibilidade.
No caso, além da ausência de impugnação específica, a ilegibilidade da peça
recursal impede, inclusive, a verificação segura dos marcos temporais, causas
interruptivas ou suspensivas eventualmente relevantes, não se evidenciando qualquer
ilegalidade manifesta que autorize atuação excepcional desta Corte.
Em síntese, o agravo regimental não logra infirmar os fundamentos da decisão
agravada e, ademais, esbarra em óbice autônomo e suficiente, consistente na ilegibilidade
substancial do agravo em recurso especial, circunstância que inviabiliza seu
conhecimento, independentemente da matéria alegada.
Diante do exposto,
, mantendo-se
nego provimento ao agravo regimental
íntegra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, agora
também com fundamento na ilegibilidade substancial das razões recursais, por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54074757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:21
Código de Controle do Documento: e5dd79e3-5cec-4525-82b2-55aa2b731d90

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0282664-4
AREsp 3.007.080 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08063089820218152003 8063089820218152003
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REDLENE SOUZA DE VASCONCELOS ROCHA
ADVOGADO
: EVANDRO NUNES DE SOUZA - PB005113
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REDLENE SOUZA DE VASCONCELOS ROCHA
ADVOGADO
: EVANDRO NUNES DE SOUZA - PB005113
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055514434<1812<14@
2025/0282664-4 - AREsp 3007080 Petição : 2025/0116189-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:09:09
Código de Controle do Documento: E372303C-68F0-4DED-A09C-ABDC0BA86897